Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. STAY PERIOD EXAURIDO. PRORROGAÇÃO INVIÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença, com ato constritivo sobre bem imóvel de empresa com recuperação judicial encerrada, mas pendente de trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença referente a crédito extraconcursal, com atos expropriatórios sobre bem imóvel, deve tramitar no juízo recuperacional ou no juízo do cumprimento de sentença, considerando que a recuperação judicial está encerrada há mais de 10 anos, ainda que não transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. O crédito objeto da execução não se sujeita ao plano de recuperação judicial, pois foi constituído após a distribuição do pedido recuperacional.
4. O encerramento da recuperação judicial há mais de 10 anos descaracteriza a vigência do stay period, sendo inviável o controle judicial pelo juízo recuperacional sobre atos expropriatórios, conforme interpretação da Lei 11.101/2005 e modificações trazidas pela Lei 14.112/2020.
5. A competência para conduzir o cumprimento de sentença, incluindo atos constritivos e expropriatórios, é do juízo da execução, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal que não compromete as atividades empresariais da recuperanda.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito conhecido e improvido. Competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do cumprimento de sentença.
"Tese de julgamento: 1. Encerrada a recuperação judicial, sem efeito suspensivo a recurso pendente, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal. 2. O stay period não se aplica a casos de recuperação judicial encerrada por sentença."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6o, §4o; CPC, art. 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18/4/2024; TJDFT, Acórdãos 1373738 e 1810251.